Tribunal: TJPA
Processo: 0803161-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803161-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON BONIFACIO ABILIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CHAVES PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Imprescindibilidade da segregação preventiva, na hipótese, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, bem como em virtude do paciente se evadido logo após o cometimento do ilícito, o que denota a tentativa de se furtar da eventual responsabilização criminal.
2)
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÕES SUBJETIVAS DIVERSAS. Inexistência de similitude de situações fático processuais entre o paciente e o corréu posto em liberdade, como bem pontuou o juiz
a quo
.

3
)

WRIT
DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Fábio Alexandre Vilhena Miranda em favor de CLEITON BONIFÁCIO ABÍLIO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Chaves.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 13/11/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como da decisão que manteve a medida extrema, ressaltando-se, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, fazendo
jus
à extensão de benefício concedido ao corréu em situação análoga à sua.

Requer, por fim, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regulamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo bem como da decisão que manteve a medida extrema, aduzindo inexistirem seus requisitos autorizadores, ressaltando-se, ainda, que o coacto ostenta condições pessoais favoráveis, fazendo
jus
a extensão de benefício concedido ao corréu em situação análoga à sua.

Analisando atentamente os autos, observa-se que um dos requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restou devidamente evidenciado, tendo sido fundamentado na decisão que decretou a medida excepcional (ID
18347992
), bem como naquela que a manteve (ID
18348000
).

Logo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio, na modalidade tentada, imputado ao paciente, trata-se a mesma de medida que visa assegurar, sobretudo, a ordem pública e a aplicação da lei penal,

considerando que o coacto responde a outra ação penal, bem como por ter o mesmo se evadido logo após o cometimento do ilícito, permanecendo nessa condição por aproximadamente 01 (um) mês.

Conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos da impetração, como indicado pelo juiz
a quo,
o paciente já responde a outra ação penal, hipótese que, por si só, justifica a prisão preventiva.

Demais disso, a condição de foragido do réu constituem fundamento legítimo e suficiente para a decretação a prisão preventiva do coacto, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido
por longo período
, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

Por fim, quanto ao pleito de extensão de benefício concedido ao corréu, ressalta-se a inexistência de similitude de situações fático processuais entre o paciente e o aludido corréu posto em liberdade, como pontuou o magistrado
a quo
, pois as situações subjetivas apresentadas são diferentes, tendo em vista que o corréu não responde a outras ações penais, tampouco se evadiu após a prática delitiva, circunstância diversa do coacto.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar do paciente, pois presentes os requisitos da segregação cautelar, descritos no art. 312 do CPP.

Por todo o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 24/05/2024